Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS CONFORME DEFINIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. inviável desconstituir o que bem exposto na decisão agravada: “logrou a Contadoria Judicial elaborar, em consonância com a sentença, de forma clara e objetiva, isto é, expondo a evolução do débito de acordo com a sua data e aplicação de encargos moratórios, o quantum debeatur aplicável a estes autos”.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.